Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800123-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS RAFAEL MARQUES SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
129, §3º, ART. 147 E ART. 163, P. ÚNICO, I, TODOS DO CP, ART. 21 DA LCP E ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

2. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
MARCOS RAFAEL MARQUES SOUSA
, com fulcro art. 5º, incisos LXXIV e LXXVIII, da carta política brasileira e nos artigos 9º, 1, 3, 4; 10-1 do pacto internacional de direitos Civis e Políticos (1966), no artigo 5º, 1 e 2; artigo 7º, 3 e 6, artigo 8º, 1 e 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) (Pacto de San José da Costa Rica), bem como no item 6.1-2-3 das Regras de Tóquio, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800053-57.2023.814.0201.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/01/2023, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 129, §3º, art. 147 e art. 163, P. Único, I, todos do CP, art. 21 da LCP e art. 24-A da Lei Maria da Penha. No dia seguinte, 06/01/2023, a prisão foi convertida em preventiva.

Suscita constrangimento ilegal, pois inexistem os requisitos da prisão preventiva, eis que “
a Autoridade Coatora, nobre Juiz de Direito da Vara do Plantão Criminal, não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal”.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, com bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.

Pede liminar, e ao final, a confirmação definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, sem o pagamento de fiança.

Juntou a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, a liminar pleiteada fora indeferida, determinou-se sua regular distribuição, por não se verificar matéria afeta ao plantão (fls. 80-81 ID nº 12294565).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12460377).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12511940).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, ressaltando que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva sem o pagamento de fiança e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Em pesquisa no Sistema PJe, se constatou pelo andamento da ação penal, de onde transcrevo a decisão proferida pelo juízo coator quando do pedido de revogação de prisão preventiva:

“(...)

Os argumentos defensivos são muito frágeis e inconsistentes diante da gravidade da conduta atribuída ao acusado. Ressalto que as vítimas narram os fatos de forma harmônica e coerente, descrevendo a violência sofrida.

O fato de ter emprego e moradia fixa, não afastam a prisão preventiva, quando estão presentes elementos e fundamentos que a sustentem, como é o caso dos autos.

(...)

A liberdade do acusado representa risco à integridade física e psicológica das vítimas que relataram perante a autoridade policial, a violência praticada pelo acusado.

No caso vertente, há indícios da autoria do requerente e materialidade em crimes de dano emocional, lesão corporal, dano ao patrimônio, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas contra as vítimas.

Há indícios da participação ativa do requerente em ação de potencial risco à integridade física e psicológica das ofendidas. Segundo relatam os autos, o acusado, além de ofender moralmente sua ex-companheira Silvanny, ainda lhe enforcou. Relatam os autos que ao tentar defender sua filha da violência do acusado, a vítima Silvia foi atingida com um soco na boca e teve seu aparelho celular quebrado pelo acusado ao tentar acionar a polícia para pedir socorro, fatos que por óbvio serão apurados durante a instrução processual, mas que, por ora, militam contra a pretensão de liberdade do acusado, pela necessidade de manutenção da prisão cautelar do requerente também como garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e da preservação da integridade das vítimas.

Ressalto que ao consultar os processos constantes na certidão de antecedentes criminais do acusado, verifico que o processo nº 0000879-73.2010.814.0201, onde o acusado figura na condição de acusado por crime de lesão corporal contra sua companheira à época, encontra-se suspenso nos termos do art. 366 do CPP, motivo pelo qual determino a imediata citação do acusado, no local onde se encontra custodiado.

Há ainda registro de Medida Protetiva em favor da vítima SILVANNY CAVALCANTE CUNHA nos autos nº 0815297-27.2022.814.0401, e tais medidas protetivas se encontram em vigor, tendo o acusado sido devidamente intimado da proibição de se aproximar da vítima, manter contato e frequentar a sua residência, conforme consta no DOC. 77576871. Importa registrar que não há no referido procedimento de medida protetiva quaisquer atos da vítima requerendo a revogação das medidas, motivo pelo qual permanecem plenamente vigentes.

Assim, verifico que o acusado reitera na prática de crimes de violência contra a mulher, mesmo diante da imposição de ordens do Estado-Juiz para que se mantenha distante da vítima. Logo, entendo que as medidas cautelares, nesse caso, seriam ineficazes na proteção das vítimas.

Por todo o exposto, com fulcro nos art. 312 e art. 313, I do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS RAFAEL MARQUES SOUSA, por concluir que subsistem os motivos que autorizaram o decreto cautelar.”

Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando cuidadosamente a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como na sua manutenção, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, para resguardar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a preservação da integridade das vítimas.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, sobre o pedido de liberdade provisória sem o pagamento de fiança, também deve ser negado, vez que tal medida não se revela a mais adequada ao caso do paciente, que, como dito, deve permanecer segregado para garantia da ordem pública e demais preceitos do art. 312 do CPP.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023